Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-21.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000592-21.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ANGELA DE MEIRA - CPF: 864.754.281-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GILSON PAVAN - CPF: 651.464.091-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO-

RECLAMAÇÃO
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
-
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA
-
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Ao recorrer a parte Autora não trouxe aos autos
novos
elementos
suficientemente graves
para justificar a majoração da referida indenização, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

MARIA ANGELA DE MEIRA
recorre da sentença

proferida pelo magistrado singular que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, buscando pela via recursal a majoração
do
quantum
indenizat
ório, fixado originariamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem contrarrazões ante
a
revelia da parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem.

Acerca do descumprimento do contrato pelo recorrido que, adimplir as obrigações assumidas relativas ao imóvel negociado com a recorrente não há qualquer dúvida a respeito, tanto o é que esta teve seu nome negativado em razão dos débitos incidentes sobre o imóvel, acarretando danos morais indenizáveis.

Portanto, esse recurso cinge apenas acerca d
a análise
do patamar fixado a título de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do quantum indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a
ocorrência de dano
moral na situação
sub
judice
, tenho
que
a recorrente
não fo
i
capaz de apresentar
elementos suficientemente graves para justificar
a majoração
da referida indenização

devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno a parte
Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024